Tribunal: TJSP
Processo: 0016051-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Cumprimento de sentença – Diferenças de URV – Extinção do feito – Admissibilidade, diante da reestruturação da carreira dos autores, que são professores – Decisão de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Diferença decorrente conversão em URV que deixa de existir quando há reestruturação remuneratória dos servidores públicos – Ação ajuizada quando já teria ocorrido

Ementa:
Cumprimento de sentença – Diferenças de URV – Extinção do feito – Admissibilidade, diante da reestruturação da carreira dos autores, que são professores – Decisão de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Diferença decorrente conversão em URV que deixa de existir quando há reestruturação remuneratória dos servidores públicos – Ação ajuizada quando já teria ocorrido a prescrição - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016051-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARLENE ALVES DA FONSECA LOPES, MARIA DURVALINA DE TOLEDO
PAES LEME, MARIA ISABEL BEZERRA PRATES, MARIA JOSÉ TESSUTI
AZEVEDO, MARIA LUCIA CARMO NAME, MARIA TEREZA RODRIGUES
MURAD, MARIA DA GRAÇA SANTOS RIBEIRO, ORLEANS DE OLIVEIRA
RAMOS, ROSA CARMELITA NEVES CAMARGO, ROSALIA CLIQUET,
SANDRA NATALIA MOTA JULIANO, YONE APARECIDA ROSSETTO,
ZILDA WEDEKIN PASSOS, OSMAR SCHWARZ, ANTONIETTA TORDINO,
ELOIZA
HELENA
SILVEIRA
VALENTINI,
ALZINIR
MARCONATO
QUINTINO, ANARY GOMES MORGAN, CLAUDIO AFONSO COSTA,
DELCIO MARIETTO, DILMA ABRANTKOSKI, DINAH COSTA PELLIZZON,
MARIA APPARECIDA DA SILVA ROSA CALESTINI, EUCLIDES JOSÉ
LAZARINI, IDA LONGHI LUI, LÍDIA DA SILVA, LUCIA MARIA LANDI
HIERTZ, LUCILLA TERTULIANO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA
VERÍSSIMO SILVA e MARIA DAVID RIBEIRO ABUJAMRA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016051-63.2019.8.26.0053 -Voto no 45577
2
APELAÇÃO No 0016051-63.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTES Antonieta Tordino e outros
APELADA Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 45577
Cumprimento de sentença – Diferenças de URV – Extinção
do feito Admissibilidade, diante da reestruturação da
carreira dos autores, que são professores Decisão de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836/RN Diferença decorrente conversão em URV que
deixa de existir quando há reestruturação remuneratória dos
servidores públicos Ação ajuizada quando já teria ocorrido
a prescrição - Recurso improvido.
Trata-se de cumprimento de sentença, em que
Marlene Alves da Fonseca Lopes e outros (exequentes), pertencentes à
carreira de professor, pretendem ver cumprido o título judicial, que
reconheceu seu direito à recomposição dos vencimentos, em virtude de
perdas ocorrida quando de sua conversão URV, com pagamento de
diferenças apuradas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação
(2009).
Intimada,
a
Fazenda
apresentou
impugnação,
alegando a ocorrência de liquidação zero e prescrição em razão da
reestruturação
remuneratória
das
carreiras
dos
exequentes.
Subsidiariamente, sustentou a iliquidez do título judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016051-63.2019.8.26.0053 -Voto no 45577
3
O cumprimento da sentença foi julgado extinto (fls.
215) pela juíza Alexandra Fuchs de Araujo, que reconheceu a
prescrição.
Embargos de declaração (fls. 1627) não acolhidos
(fls. 1647).
Insatisfeitos, apelam os exequentes, repetindo os
argumentos trazidos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 1700.
É o relatório.
Não se ignora a decisão do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RExt no 561.836/RN, no sentido de que
a diferença recorrente da conversão em URV deixa de existir
quando houver reestruturação remuneratória dos servidores
públicos:
“A limitação temporal do direito à incorporação dos
11.98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323
MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5. O término da
incorporação dos 11,98%, ou índice obtido em cada caso,
na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor
público”.
No caso dos autos, verifica-se que a questão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016051-63.2019.8.26.0053 -Voto no 45577
4
reestruturação das carreiras foi verificada pela própria juíza, ao
proferir sentença, a fls. 215.
Segundo a juíza, como os exequentes pertencem à
carreira de professor, e referida carreira passou por reestruturação,
de acordo com a Lei Complementar Estadual no 836, de 30 de
dezembro de 1997, além de outras leis indicadas na decisão de
primeiro grau, era mesmo o caso de se acolher o entendimento
adotado pelo Supremo, que se posicionou no sentido de se contar a
prescrição quinquenal da reestruturação para trás.
A decisão se mostrou acertada. Raciocínio
inverso, de aplicação do percentual equivalente à conversão não
feita, desprezando os valores efetivamente recebidos (incluindo
eventuais reajustes) implicaria em enriquecimento sem causa dos
autores, em prejuízo do Estado.
Referida decisão deve ser observada, ante o
regramento atual dos arts. 535, § 5o e 8o do NCPC.
Tendo havido as reestruturações indicadas pela
Fazenda, desde 1997, elas atingiram todas as parcelas pretendidas,
tendo a reposição de perdas de conversão em URV como termo
final, justamente as reestruturações.
Assim, o caso dos autos envolve liquidação
frustrada, pois efetivamente não existe valor a repor, não existindo
qualquer prejuízo no período não prescrito, sendo de rigor a
extinção do cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016051-63.2019.8.26.0053 -Voto no 45577
5
Nesse sentido, decisões do E. Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo
regimental
em
recurso
extraordinário.
Administrativo e Processual Civil. 2. Conversão da
moeda
em
URV para Real. Limitação temporal.
Possibilidade. Precedente RE-RG 561.836 (Tema 5). 3.
Processo em fase de execução. Ofensa à coisa julgada.
Superveniência de novo regime jurídico. Perda da
eficácia vinculante. Alteração dos pressupostos fáticos e
jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada. 4.
Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão
recorrida.
5.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento” (RE 789533 AgR/RN, rel. Min. Gilmar
Mendes, Dje 27/02/25).
E, ainda, decisões deste Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil.
Servidor público estadual militar. Conversão dos valores
recebidos a título de vencimentos com base na URV.
Fase de cumprimento de sentença. Impugnação do Estado
voltada ao reconhecimento da prescrição em razão da
reestruturação
remuneratória
da
carreira.
Decisão
guerreada que rejeita a impugnação, declarando preclusa
a matéria porquanto já analisada em sede de agravo
interno desfiado contra decisão denegatória de recurso
excepcional. Hipótese em que a matéria não foi analisada
pela Colenda Câmara Especial de Presidentes, vez que
sua competência se circunscreve à análise da retidão da
decisão agravada em cotejo às razões lançadas no recurso
excepcional inadmitido, sendo vedado ao agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016051-63.2019.8.26.0053 -Voto no 45577
6
introduzir fundamento não suscitado no apelo extremo.
Prescrição em razão da reestruturação remuneratória da
carreira Matéria não ventilada em sede cognoscitiva,
fazendo com que o decisum coberto fosse, não apenas
pelo manto da coisa julgada formal, mas, em especial,
pela coisa julgada material
Posicionamento deste
magistrado ressalvado para reconhecer a aplicação da
tese fixada pelo Colendo STF no Tema de Repercussão
Geral no 05 (RE 561.836/RN), inclusive nessa fase
processual (RE 789533 AgR/RN). Dá-se provimento ao
recurso interposto (AI no 2098750-42.2019.8.26.0000.
j.24/07/19)
“Cumprimento de sentença. Conversão de rendimentos
para URV. Acolhimento da impugnação. Julgamento do
RE
561.836/RN.
Reestruturação
da
carreira
dos
instituidores da pensão, policiais militares. Direito
inexistente. Trânsito em julgado irrelevante. Recurso
desprovido”
(Apel.
0002962-70.2019.8.26.0053,
rel.
Borelli Thomaz, j. em 10 de agosto de 2020)
O E. Supremo Tribunal Federal, trouxe nova
interpretação à matéria, sendo de observação cogente, na forma do
art. 927, III, do Código de Processo Civil.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica